Tribunal: TJES
Processo: 5003810-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003810-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AIA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
AGRAVADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003810-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: AIA ALIMENTOS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

AGRAVADO
: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIA ALIMENTOS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME em razão do seu inconformismo com o teor da Decisão que suspendeu o curso da Execução de Título Extrajudicial (documento ID 1433635 – pag. 21) ao fundamento de que “
a execução está garantida pelos mencionados na inicial (ID 7120549), que ultrapassam o valor da execução, bem como entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, havendo plausibilidade do direito alegado em relação ao débito exequendo
”.

O Agravante, em razões recursais (documento ID 1433526) pugna, preliminarmente, pela nulidade da Decisão por ausência de fundamentação. No mérito, alega ausência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da Decisão por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, seja determinado o prosseguimento da Execução.

Decisão (documento id 1440042) deferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento id 1554701) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003810-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: AIA ALIMENTOS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

AGRAVADO
: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIA ALIMENTOS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME em razão do seu inconformismo com o teor da Decisão que suspendeu o curso da Execução de Título Extrajudicial (documento ID 1433635 – pag. 21) ao fundamento de que “
a execução está garantida pelos mencionados na inicial (ID 7120549), que ultrapassam o valor da execução, bem como entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, havendo plausibilidade do direito alegado em relação ao débito exequendo
”.

O Agravante pugna, preliminarmente, pela nulidade da Decisão por ausência de fundamentação. No mérito, alega ausência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da Decisão por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, seja determinada o prosseguimento da Execução.

Da preliminar de nulidade da decisão – ausência de fundamentação
:

Como narrado alhures, a Empresa Agravante alega nulidade da Decisão por ausência de fundamentação, eis que o Magistrado “a quo” limitou-se a afirmar que “
a execução está garantida pelos mencionados na inicial (ID 7120549), que ultrapassam o valor da execução, bem como entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, havendo plausibilidade do direito alegado em relação ao débito exequendo”.

De acordo com o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, as Decisões Judiciais serão consideradas sem fundamentação:

Artigo 489.
São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar
à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

A regra geral é a de que os Embargos à Execução devem ser recebidos meramente no efeito devolutivo, podendo ser atribuído também o efeito suspensivo apenas se presentes os pressupostos legais exigidos pelo § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil:

Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nessa perspectiva, os Embargos à Execução poderão, excepcionalmente, suspender o curso da execução quando preenchidos os requisitos da tutela provisória –
fumus boni iuris e periculum in mora
– e ainda, (i) requerimento do Embargante e (ii) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente.

Ressalte-se, a propósito, que os requisitos mencionados são cumulativos, de maneira que a ausência de qualquer um deles justifica o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos de execução. A este respeito, colaciono os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"
. Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

Na hipótese em julgamento, tenho, s.m.j., que a Decisão agravada padece de fundamentação jurídica, seja porque
(i)
apenas fez menção ao dispositivo legal – “
presentes os requisitos do art. 300 do CPC”
;
(ii)
inexiste relação entre os requisitos legais e os fatos narrados pela parte Embargante – ausência de subsunção do caso concreto à norma legal;
(iii)
a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não constitui medida automática, sendo necessário a indicação dos fundamentos jurídicos para seu deferimento.

Assim, por este exclusivo fundamento – ausência de fundamentação – conclui-se, que a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a Decisão agravada, por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003810-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: AIA ALIMENTOS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

AGRAVADO
: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os Embargos à Execução poderão, excepcionalmente, suspender o curso da execução quando preenchidos os requisitos da tutela provisória –
fumus boni iuris e periculum in mora
– e ainda, (i) requerimento do Embargante e (ii) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente.
2.
A Decisão agravada padece de fundamentação jurídica, seja porque
(i)
apenas fez menção ao dispositivo legal – “presentes os requisitos do art. 300 do CPC”;
(ii)
inexiste relação entre os requisitos legais e os fatos narrados pela parte Embargante – ausência de subsunção do caso concreto à norma legal;
(iii)
a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não constitui medida automática, sendo necessário a indicação dos fundamentos jurídicos para seu deferimento.
3.
Decisão anulada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.